Tribunal: STF
Processo: ARE 1227389
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, 37, I e II, e 39, § 3º, da Constituição da República
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. EDITAL DA DRESA nº SD-P 01/2014 SOLDADO DE 1ª CLASSE – QPM-1/BM. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. EXCLUSÃO DO CANDITADO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO EDITAL. 1. Trata-se de ação em que pretende o autor sua manutenção do concurso público da Brigada Militar, para o cargo de soldado de 1ª classe – QPM1/BM, tornando sem efeito sua exclusão do certame em razão de sindicância da vida pregressa. 2. O fato de ter sido registrada ocorrência policial contra o candidato não pode maculá-lo com sua exclusão do certame na etapa que se denomina sindicância da vida pressa. No caso, a ocorrência restou arquivada a pedido do Ministério Público e, portanto, não impede sua continuidade nas demais etapas. 3. É razoável a permanência do candidato no concurso público, quando se demonstra afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, consoante dispõe o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 4. Sentença reformada para o fim de julgar procedente a ação. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a exclusão do candidato de certame público em razão da existência de inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória viola o princípio da presunção de inocência, razão pela qual reputo inocorrente violação dos arts. 5º, caput, 37, I e II, e 39, § 3º, da Constituição da República. Nesse sentido: RE 805821 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.8.2014; e ARE 753331 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 20.11.2013, este assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Concurso público. Soldado da Polícia Militar. Inquérito policial. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 2. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 3. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido (grifos nossos).”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora